Tribunal: TJSP
Processo: 2163622-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa. Decisão agravada que indeferiu pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio de passaporte e cartões de crédito da executada. Pedido feito com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Descabimento. Medidas inconstitucionais, que geram constrangimento ao devedor, inclusive com violação ao direito de liberdade e dignidade da pessoa

Ementa:
Ação de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa. Decisão agravada que indeferiu pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio de passaporte e cartões de crédito da executada. Pedido feito com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Descabimento. Medidas inconstitucionais, que geram constrangimento ao devedor, inclusive com violação ao direito de liberdade e dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetividade. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163622-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada CREUZA TAVARES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2163622-66.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO 28.866
2
VOTO No: 28.866
Agravo de Instrumento No: 2163622-66.2019.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: CREUZA TAVARES DE ARAUJO
Ação de execução de título executivo extrajudicial
por quantia certa. Decisão agravada que indeferiu
pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio de
passaporte e cartões de crédito da executada. Pedido
feito com fundamento no art. 139, IV, do CPC.
Descabimento. Medidas inconstitucionais, que geram
constrangimento ao devedor, inclusive com violação
ao direito de liberdade e dignidade da pessoa
humana,
sem
garantia
de
efetividade.
Decisão
mantida. Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 28 que, em ação de execução de título executivo extrajudicial
por quantia certa, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e de
bloqueio de passaporte e cartões de crédito da executada.
Recorre o exequente (fls. 01/10).
Sustenta não haver reservas disponíveis para a
constrição de bens, ou endereços possíveis para a localização da
executada; que o bloqueio de CNH e de cartões de crédito se mostra
meio eficaz para coibir a devedora a manifestar-se nos autos e a
fornecer meios de satisfazer a execução; que o art. 139, IV, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2163622-66.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO 28.866
3
prevê a adoção de medidas efetivas para assegurar o cumprimento
de uma ordem judicial, no caso, ordem para pagamento; que já
esgotou todas as possibilidades de encontrar bens em nome da
executada; que a execução está em curso há 5 anos e a devedora
permanece inerte quanto à apresentação de defesa, ou indicação de
bens suficientes para satisfazer seu débito; que as medidas atípicas
são necessárias a fim de se aplicar os princípios da efetividade e
cooperação. Requer a reforma da decisão.
Anotado o preparo (fls. 11).
Sem pleito liminar.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
resposta.
É o relatório.
Cuida a demanda de origem de ação de execução
de título executivo extrajudicial por quantia certa, no valor de R$
102.878,27, atualizado até novembro de 2014 (fls. 01/07 dos autos de
origem).
Cinge-se a controvérsia em apurar o cabimento da
suspensão da CNH e do bloqueio de passaporte e cartões de crédito
da executada a fim de dar efetividade ao processo executivo.
Alega o agravante que, com tais medidas, a
executada deixará de ficar inerte frente à execução e acabará por
quitar o seu débito, fundamentando seu pedido no art. 139, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2163622-66.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO 28.866
4
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...]
IV
-
determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária;”
Pois bem.
Inobstante a aplicação do mencionado dispositivo
no processo executório, com aplicação subsidiária às medidas
tipificadas
(Enunciado
no
12
do
Fórum
Permanente
de
Processualistas Civis), a verdade é que as providências pleiteadas
pelo exequente não implicam em real efetividade, já que não se trata
de medidas constritivas de bens ou que intencionam a procura de
bens penhoráveis.
São
medidas
que
restringem
a
liberdade
da
executada, em especial a apreensão do passaporte, o que, na
presente hipótese, viola preceito constitucional (dignidade da
pessoa humana), e não são razoáveis diante da finalidade do
processo,
podendo
até
serem
consideradas
abusivas
e
desproporcionais em relação ao que se pretende, que é a satisfação
da execução.
O artigo em discussão, embora possibilite ao juiz
adotar medidas coercitivas almejando dar efetividade à execução,
não permite a restrição de direitos básicos e garantias individuais
dos devedores a fim de forçar o adimplemento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2163622-66.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO 28.866
5
Não se ignora que a execução deve ser conduzida
visando os interesses do credor (art. 797, CPC); entretanto, tal
preceito não justifica a adoção de medida restritiva da liberdade do
devedor, como já salientado, e que fere os princípios da menor
onerosidade da execução e da proporcionalidade e razoabilidade na
aplicação do ordenamento jurídico.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
“Execução titulo extrajudicial. Não localização dos
executados e de seus bens. Pedido de bloqueio dos cartões de
credito, apreensão de CNH e passaportes. Inadmissibilidade.
Inconformismo insistindo na pretensão deduzida. Medida que
não se afigura razoável à execução forçada. Decisão mantida.
Recurso improvido.” (AI no 2048045-11.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Luis Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Privado,
j. 24.04.2017)
“Agravo de Instrumento. Ação de indenização por
danos material e moral. Cumprimento de sentença. Antecipação
de tutela. Ausência de elementos necessários para o deferimento.
Pedido de apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões de
crédito.
Impossibilidade.
Medida
inócua
que
gera
constrangimento ao devedor e não altera a situação de
inexistência de bens em nome do devedor. Ofensa aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (AI no 2058920-40.2017.8.26.0000, rel. Des.
Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado,
j. 11.05.2017)
“Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança. Cumprimento de sentença. Pleito de suspensão do
passaporte e da CNH, além de bloqueio dos cartões de crédito.
Medidas excepcionais e que afrontam garantias constitucionais.
Não
cabimento.
Recurso
não
provido”
(AI
no
2063399-76.2017.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2017)
E desta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2163622-66.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO 28.866
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título
Extrajudicial - Decisão indeferiu apreensão dos passaportes e
das carteiras de habilitação dos executados, bem como o bloqueio
de todos os seus cartões de crédito, com fundamento no art. 139,
IV, do CPC/15 - Descabimento - Medidas que não se prestam à
satisfação do crédito nem conferem efetividade à execução -
Providências que ferem princípios constitucionais (Dignidade
da Pessoa Humana) e infraconstitucionais (Menor onerosidade
da Execução) - Aplicação do artigo 139 do CPC/15 que se
submete à orientação contida no art. 8o daquele mesmo Diploma
- Precedentes - Decisão mantida - Recurso negado” (AI no
2019257-84.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
24.03.2017)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Diligências para
efetivação da penhora e pagamento, por meio do Infojud e
Bacenjud que restaram frustradas - Pedido de bloqueio de
cartões de crédito da executada - Medidas indutivas e
coercitivas previstas no artigo 139 do NCPC que devem
respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
menor onerosidade do devedor - Cancelamento dos cartões de
crédito que não se presta ao fim desejado, no caso, o pagamento
do
débito
-
Recurso
não
provido”
(AI
no
2260027-72.2016.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j.
03.03.2017)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator